Tribunal: TJPA
Processo: 0812286-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812286-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RUAN RODRIGO MONTEIRO DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA AO AGRAVANTE. PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PROVIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEVE SER DEFERIDA. COMPROVADA NOS AUTOS SUFICIENTEMENTE A HIPOSSUFICIÊNCIA NA FORMA DA LEI DA RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, CONFIRMADA LIMINAR DEFERIDA NESTES AUTOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, confirmando-se liminar deferida nestes autos, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812286-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
RUAN RODRIGO MONTEIRO DA COSTA

AGRAVADO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
RUAN RODRIGO MONTEIRO DA COSTA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA
, que nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C LIMITAÇÃO EM 40% E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA

n.

0857560-64.2023.8.14.0301
, indeferiu o benefício da Justiça Gratuita ao agravante, tendo como agravado
BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ
.

Aduz que o fato de agravante está sendo representado por escritório de advocacia, não é um argumento plausível e suficiente para negar o deferimento, o r. Juízo, simplesmente ignorou os documentos acostados aos autos de origem.

Assevera que que o patrocínio da causa por advogado privado somente é possível por ser o autor associado do INDESPCEMEPA- Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do estado do Pará que disponibiliza assistência jurídica aos seus associados pelo valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais), descontado em folha.

Alega que o benefício referente à justiça gratuita pode requerer em qualquer tempo conforme se observa no artigo 99, caput do Código de Processo Civil CPC/2015, requer-se, desde já, que sejam conferidos ao agravante os benefícios da justiça gratuita face sua hipossuficiência para arcar com as custas processuais, sem prejuízo da própria subsistência e de sua família, devendo o processo tomar o seu curso regular com o devido benefício.

Por fim, requer, liminarmente, seja atribuído ao recurso o efeito suspensivo ativo, para que seja deferido em benefício do agravante a Gratuidade da Justiça. No mérito, requer a confirmação da liminar requerido.

Ausentes as contrarrazões. (ID n. 15990769)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 16004308)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Insurge-se o agravante contra decisão judicial que indeferiu o pleito de assistência judiciária gratuita, sob o argumento de que não restaram preenchidos os requisitos para a sua concessão.

É cediço que o benefício da justiça gratuita deve ser concedido apenas aos que comprovarem não poder arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do que dispõe o art. 5º, inciso LXXIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

Outrossim, a Lei nº 1.060/50 versa acerca da assistência judiciária, especificamente em seu artigo 98, §1º, inciso I, do CPC que:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§1º A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Há de ser destacado que este Egrégio TJPA reeditou o Enunciado da Súmula nº 06, conforme publicado no DJ, Edição 5990-2016, de 16.06.2016, a qual atualmente possui a seguinte disposição:
“A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza de direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente”
.

Partindo a análise do caso concreto, da análise dos documentos juntados a estes autos, se extrai que, o agravante recebe remuneração líquida de R$ 1.398,68 (um mil trezentos e noventa e oito reais, e sessenta e oito centavos) (ID n. 15418357, p. 51) e juntou aos autos declaração de hipossuficiência (ID n. 15418357, p. 25), a qual goza de presunção de veracidade, destarte, ao menos nesta análise não exauriente, tem-se que o pagamento das custas processuais do processo origem, ao que tudo indica, poderão afetar o sustento familiar do agravante.

Destarte, neste momento processual, verifico ser o recorrente hipossuficiente na forma da Lei, sendo a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada medida de direito a se impor.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PESSOA NATURAL E PESSOA JURÍDICA - DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
Comprovada a hipossuficiência econômica,
devem ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da CF/88 e artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil. Uma vez comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da pessoa jurídica, de rigor a concessão da gratuidade da justiça
.

(TJ-MG - AI: 10000220165633001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE NEGOU O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO RÉU. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA.

(...)

3. Sustenta a Apelante que comprovou nos autos fazer jus aos benefícios da Gratuidade de Justiça, haja vista que, anexou o comprovante de seus rendimentos, vez que é funcionária pública municipal da rede de ensino (professora), percebendo um salário mensal de pouco mais de - dois salários mínimos, comprovando sua hipossuficiência.

4. O § 2º do NCPC/15 prescreve que o juiz somente poderá indeferir a gratuidade de justiça alegando não haver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão do benefício depois de determinar à parte a comprovação do preenchimento dos mencionados pressupostos.

5.
Hipossuficiência comprovada. Denota-se que os documentos colacionados a este recurso são hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira dos recorrentes
.

6. PROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00065530520148190055, Relator: Des(a). MÔNICA MARIA COSTA DI PIERO, Data de Julgamento: 12/12/2018, OITAVA CÂMARA CÍVEL) (grifo nosso)

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada,
DEFERINDO
em definitivo

os benefícios da Gratuidade da Justiça à agravante nos autos de origem, confirmando liminar deferida nestes autos, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023